Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-23.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1008250-23.2017.8.11.0003
RECORRENTE CARIM SADDI ORNELLAS ZANARDINI MENEZES
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 54856990) interposto por CARIM SADDI ORNELLAS ZANARDINI MENEZES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 52741955):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PENSÃO POR MORTE PLEITEADA POR NETO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – NETO NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE BENEFICIÁRIO DA PENSÃO TEMPORÁRIA - ART. 245, II, B, DA LEI COMPLEMENTAR No 4/1990 POR MEIO DA LC 197/2004 – RECURSO DESPROVIDO.
A obrigação alimentar avoenga é complementar e subsidiária, e se configura no caso de impossibilidade de seu cumprimento pelos pais (Súmula 596 do STJ), o que não se afigura no caso em tela, visto que os pais do apelante estão vivos e possuem rendimentos.
No caso, a concessão do benefício de pensão por morte, pretendido pelo Autor-Apelante, não se enquadra no rol de beneficiários do art. 245 da Lei Estadual n.o 04/90 (lei vigente a época do óbito), que enumera de forma clara os beneficiários de pensões vitalícia e temporária” (N.U 1008250-23.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)
Alega violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil; 1.696 do Código Civil; 25 do Estatuto da Criança e Adolescente e; 245 da Lei Complementar n. 04/90 do Estado de Mato Grosso, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a ocorrência da má valoração das provas contidas nos autos, bem como que é dependente economicamente de sua falecida avó Maria Conceição Saddi, servidora pública aposentada.
Recurso tempestivo (ID 54937496).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 54972459).
Contrarrazões juntadas conforme ID 60859477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. ANÁLISE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. Quanto à alegada violação da legislação municipal, registre-se que sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário".
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com precedente firmado em julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, no sentido de que a responsabilidade da Administração é regida pelo prazo quinquenal do art. 1° do Decreto 20.910/1932, não sendo aplicável o art. 206, § 3°, V, do Código Civil.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1816756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)
Dessa forma, a suposta violação aos artigos 371 do CPC; 1.696 do CC; 25 do ECA e; 245 da Lei Complementar n. 04/90 do Estado de Mato Grosso, em que o Recorrente defende a ocorrência da má valoração das provas contidas nos autos, bem como que é dependente economicamente de sua falecida avó Maria Conceição Saddi, servidora pública aposentada, por depender do enfrentamento de direito local, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial, e por conseguinte, obsta a sua admissão.
Ademais, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que não reconheceu o direito do recorrente (menor de idade), ao recebimento de pensão por morte de seu avô, haja vista a ausência de dependência econômica.
2. Verifica-se que o acórdão fundamentou a impossibilidade de concessão da pensão por morte em razão da ausência de previsão legal no rol de dependentes contidos na Lei Complementar Estadual 432/2008. Contudo, não se admite Recurso Especial por contrariedade a lei estadual.
3. Registre-se que o Sodalício a quo deixou expresso a inexistência de dependência econômica do neto requerente com o avô falecido. Ficou consignado que o fato de a genitora do recorrente, ativa economicamente, ter sido esporadicamente ajudada pelo de cujus não transfere o sustento e guarda do neto para o avô. Nada obstante, o recorrente visa rever os fatos e provas para se afirmar a dependência econômica. Cita-se excerto do julgado: "A real dependência econômica do avô não se confunde com o esporádico reforço orçamentário e mera ajuda na manutenção familiar, mesmo que expressivo o auxílio financeiro".
4. O órgão julgador decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Ainda que assim não fosse, não merece amparo o recurso por suposta ofensa à Lei 12.764/2012, pois esta norma institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Todavia, essa legislação não versa sobre direito à pensão por morte.
6. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1847262/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/05/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de depender do enfrentamento de direito local, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX